Tribunal: TJBA
Processo: 0562256-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562256-45.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALVARO MANOEL RIBEIRO DA COSTA PONTES e outros (150) Advogado(s): ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU APELADO: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. ATUAÇÃO EM APOIO À UNIDADE JUDICIAL NAS HIPÓTESES DE DESCUMPRIMENTO DE META NACIONAL OU EM EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS IV E V DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO N.º 398/2021 DO CNJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SENTENÇA MANTIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DA SINISTRALIDADE E DO CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR AS DESPESAS MÉDICAS QUE CAUSARAM O ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO EMPRESARIAL DESDE QUE O BENEFICIÁRIO NÃO ESTEJA EM TRATAMENTO DE SAÚDE E QUE SEJA OFERTADA ADESÃO A PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIAS E COMPATÍVEL COM O ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0562256-45.2016.8.05.0001, tendo como Apelantes ALVARO MANOEL RIBEIRO DA COSTA PONTES E OUTROS e como Apelado GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2024. PRESIDENTE ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator